Tribunal: TJMT
Processo: 1003775-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003775-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): LOCALIZA RENT A CAR SA
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Localiza Rent a Car S.A., contra decisão proferida pela 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no 1001020-68.2021.8.11.0041 - Cód. 12084235, movida contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu liminar, que objetivava a determinação imediata de nulidade do ato administrativo de registro de transferência de propriedade do veículo CHEVROLET PRISMA 1.4 M LT, ano fabricação/modelo 2018/2018, placa QOA4953, supostamente efetuado pela LOCALIZA RENT A CAR S, considerando os fortes indícios de transferência fraudulenta, até decisão de mérito.
Alega que celebrou com uma pessoa que se apresentou como Vinicius Assis Chaves, brasileiro, CPF no. 403.081.398 -44, um Contrato para Locação de Veículos, com término previsto para o dia 1/04/2019.
Esclarece que para sua surpresa, o veículo não foi restituído a sua posse no prazo contratado, atuando o locatário em desacordo com as condições contratualmente ajustadas e, em consulta aos registros do DETRAN de Minas Gerais, Autarquia de Trânsito que detinha o registro oficial e original do veículo automotor e onde o veículo foi licenciado, identificou-se que o bem havia sido transferido para o nome de um terceiro nesta Unidade Federativa.
Aduz que foi constatado que estelionatários se utilizaram de documentos falsos, para transferir irregularmente o veículo GM/Chevrolet Prisma 1.4 M LT, placa QOA4953, junto ao órgão mineiro. Desta forma, foi requerida ao Mm. Juízo a quo que fosse declarada, em sede de tutela cautelar, a nulidade da transferência comprovadamente fraudulenta, visando o retorno do prontuário do bem ao nome de sua proprietária legal, bem como evitar que continue a locadora sofrendo com os danos patrimoniais que vem o referido veículo causando desde que transferido (multas, impostos, danos depreciativos, cessamento do lucro que com ele conseguia, entre outros); contudo referida pretensão foi indeferida.
Sustenta que merece reforma a r. decisão porque não considerou, de fato, os contundentes argumentos pela Autora inseridos no sentido de comprovar o acontecimento do ilícito e o quanto vem esta transferência fraudulenta prejudicando o patrimônio da Requerente desde então.
Defende que é evidente a clara suficiência da documentação para que seja comprovada a ocorrência da fraude neste sentido.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para:
a) Deferir a apresentação de seguro -garantia ao Mm. Juízo originário, a fim de que seja assegurado nos autos o valor de mercado do veículo GM/Chevrolet Prisma 1.4 M LT, placa QOA4953;
b) Com a apresentação do seguro, determine a imediata autorização à empresa Agravante para alienação do veículo GM/Chevrolet Prisma 1.4 M LT, placa QOA4953, durante o curso da presente ação.
c) Determine ao Agravado que transfira provisoriamente o veículo GM/Chevrolet Prisma 1.4 M LT, placa QOA4953, ao nome da Localiza, para que possa alienar o bem a terceiro sem que o veículo passe por todos os efeitos de depreciação e desvalorização de mercado.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No presente caso, sem adentar na análise da probabilidade do direito da Recorrente, necessário ressaltar que, o pedido de liminar por ela formulado, encontra óbice na disposição legal contida no artigo 300, § 3o do CPC, verbis: A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Isso porque, pleiteia a Recorrente, a título de tutela antecipada, a transferência do veículo GM/Chevrolet Prisma 1.4 M LT, placa QOA4953, ao nome da Localiza, para que possa alienar o bem a terceiro sem que o veículo passe por todos os efeitos de depreciação e desvalorização de mercado, situação está que, se autorizada, em sede de liminar, inviabilizaria e dificultaria o retorno ao status quo antes, em caso de sua revogação ou improcedência da ação o que já de plano, impede o deferimento.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 2. A jurisprudência assente desta Corte Superior é no sentido de que não há óbice a concessão de "medida liminar de caráter satisfativo, mas, de que a concessão de tutela cautelar da natureza satisfativa esgote o objeto da demanda, tornando-a irreversível". Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega seguimento. (AgRg no AgRg no Ag 698019/PE, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 03/10/2011). [Destaquei]
AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEFICÁCIA DA MEDIDA AO FINAL. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA E SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA No 182/STJ. 1. Fundada a decisão agravada na natureza satisfativa da liminar postulada e na ausência dos requisitos relativos à urgência e à ineficácia da medida, no caso de ser postergado o provimento jurisdicional, impõe-se o não conhecimento do agravo regimental em que se limita a impugnar um dos fundamentos alternativos, suficientes para a preservação do decisum impugnado. 2. É de ser mantido o indeferimento da liminar se inexiste risco de ineficácia da medida, caso seja, ao final, concedida a ordem, e há perigo de irreversibilidade do provimento de natureza antecipatória e satisfativa. 3. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no MS: 16179 DF 2011/0039334-8, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 23/03/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/04/2011). [Destaquei]
Ainda, o oferecimento de seguro garantia não foi requerido junto ao juízo de primeiro grau, caracterizando evidente supressão de instância, sendo vedada a análise por este Sodalício.
Isso posto, por não visualizar os requisitos necessários ao deferimento da medida, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora